Tribunal: TJDFT
Processo: 0702978-63.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702978-63.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALZENIRA RIBEIRO DE SOUSA AGRAVADO: ANDRIZA RODRIGUES DE MELO CURCINO DESPACHO Inexiste, nos autos, qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Desta forma, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. Ausente pedido de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo ao recurso, à parte contrária, no prazo legal, para contrarrazões. Cumpra-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2024. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora